Tribunal: TJMT
Processo: 0001150-78.2016.8.11.0032
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001150-78.2016.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN - CPF: 181.905.291-53 (ADVOGADO), FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN JUNIOR - CPF: 017.574.921-35 (ADVOGADO), SELIO CARLOS DE BRITO - CPF: 869.385.171-34 (APELADO), PRISCILA CONSANI DAS MERCES OLIVEIRA - CPF: 075.082.869-28 (ADVOGADO), PRISCILA ANALU DA SILVA PREVIATO - CPF: 384.256.518-67 (ADVOGADO), Maclei A. de Brito ME (APELADO), MACLEI A. DE BRITO - CNPJ: 15.844.241/0001-94 (APELANTE), SELIO CARLOS DE BRITO - CPF: 869.385.171-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA DEVIDAMENTE COMPROVADA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO POR AUTORIDADE COMPETENTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de ressarcimento por acidente de trânsito, com condenação ao pagamento de valor correspondente à indenização securitária, corrigido monetariamente desde a propositura da demanda e com juros legais desde a citação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve duas questões principais:

(i) saber se houve cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide; e

(
ii
) saber se as provas apresentadas pela parte autora são suficientes para
demonstrar
a responsabilidade da apelante pelo acidente de trânsito e, por consequência, justificar a condenação ao ressarcimento.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa quando
os elementos
constantes nos autos são suficientes para formar o convencimento do juízo, nos termos dos
arts
. 370 e 371 do CPC.

4
. A apelante não indicou de forma concreta quais provas pretendia produzir nem demonstrou a imprescindibilidade
de fazê-lo.

5
. As provas juntadas aos autos, como o boletim de ocorrência, fotografias do local e comprovante de pagamento do seguro, demonstram a culpa do condutor do veículo de propriedade da apelante, por desrespeito à sinalização de parada obrigatória, conforme previsão do art. 208 do CTB.

6
. Comprovados o dano, o nexo causal e a culpa, resta configurada a responsabilidade civil subjetiva da apelante, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do CC.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Preliminar rejeitada. Recurso
não provido.

Tese de julgamento:

“1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente à formação do convencimento judicial.”

“
2
. Aquele que, por culpa devidamente demonstrada, causa acidente de trânsito, deve ressarcir a seguradora pelo valor pago a título de indenização ao segurado.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 186 e 927; CPC,
arts
. 370, 371 e 373; CTB,
arts
. 28 e 208.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Ap.
Cív
. 1016264-61.2023.8.26.0037, Rel. Des. Léa Duarte, j. 21.10.2024, Turma IV, Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Ressarcimento julgada procedente
,
para condenar a ré ao pagamento de R$ 25.367,93, corrigidos desde a propositura da demanda
e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
, bem como a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre a condenação.

A apelante sustenta a inexistência de provas suficientes que comprovem sua culpa no acidente, argumentando que a sentença foi proferida com base em elementos unilaterais produzidos exclusivamente pela seguradora.

Aduz, ainda, que houve cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide e da consequente impossibilidade de produzir outras provas nos autos.

Contrarrazões no Id.
305909351
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante aponta violação ao contraditório e ampla defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

Contudo, o indeferimento de provas por si só não configura cerceamento de defesa, já que, pelo princípio do livre convencimento, consagrado no art. 371 do CPC, o juiz examina as provas existentes no processo, avalia se outras são imprescindíveis para formar sua convicção, e dispensa as que entender desnecessárias (art. 370 do CPC)
(
AgRg
no
AREsp
587855
/
DF
).

Neste caso, a documentação anexada é suficiente para o deslinde
da questão
.
Ademais, a apelante não indicou de que forma diversa da narrada na exordial teria se dado a dinâmica do acidente, limitando-se a afirmar, de maneira genérica, que por meio de prova testemunhal poderia comprovar a inexistência de culpa
,
tampouco especificou quais provas pretendia produzir. Dessa forma,
não demonstrou
a imprescindibilidade da dilação probatória
.

R
ejeito a preliminar
.

Inicialmente, cumpre destacar que, nas ações de ressarcimento por acidente de trânsito, aplica-se a teoria da responsabilidade civil subjetiva, sendo necessária a comprovação do dano, do nexo causal e da culpa pelo evento danoso, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil
.

No caso em análise, a
autora, ora
apelada
,
apresentou como provas: boletim de ocorrência
,
fotografias do local do acidente
, e
comprovantes da indenização securitária paga à segurada.

Conforme se extrai do boletim de ocorrência, o veículo segurado pela apelada trafegava pela Rua Joaquim Murtinho
(via preferencial) quando, no cruzamento com a Rua Major Gama, foi atingido transversalmente pelo veículo Chevrolet S10, de propriedade da apelante e conduzido por
Selio
Carlos de Brito. A colisão ocorreu porque o condutor do veículo da apelante não respeitou a sinalização de parada obrigatória (sinalização vertical e horizontal "PARE").

As fotografias juntadas aos autos corroboram a existência da sinalização de parada obrigatória no local, confirmando a narrativa
ali constante.

A apelante argumenta que
esse documento foi registrado unilateralmente, portanto é
insuficiente para comprovar a culpa pelo acidente.

Contudo,
o boletim de ocorrência
,
quando elaborado por autoridade competente, goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária apresentar provas que o desconstituam, o que não ocorreu
.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA
RÉ .
BOLETIM DE OCORRÊNCIA. RESSARCIMENTO DE VALOR. ORÇAMENTO DE REPARO JÁ COM DESCONTO DA FRANQUIA. VALOR PAGO PELA REQUERIDA QUE SE REFERE APENAS À
FRANQUIA .
DEVIDO O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO CONSERTO DO AUTOMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3 .
O boletim de ocorrência, elaborado com base nas declarações dos envolvidos, atribui a culpa exclusiva à ré, que admitiu ter dormido ao volante, resultando na colisão com o atenuador de impacto e subsequente dano ao veículo segurado pela autora. O boletim de ocorrência goza de presunção de veracidade (juris tantum), não desconstituída pela ré, que não apresentou prova em contrário. Assim, a responsabilidade pelos danos causados está adequadamente
atribuída à ré

(...)
.
IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: I. O boletim de ocorrência é prova suficiente para atribuir responsabilidade pelo acidente de trânsito ao réu, quando não desconstituído por prova em contrário. II. É devido o ressarcimento pela parte responsável pelos danos causados em acidente de trânsito, nos valores comprovadamente pagos pela seguradora ao reparo do veículo do segurado. III. A denunciação da lide contra seguradora é improcedente quando o contrato de seguro está cancelado por inadimplemento antes da ocorrência do sinistro.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10162646120238260037 Araraquara, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 21/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 3), Data de Publicação: 21/10/2024)

Ademais, o Código de Trânsito Brasileiro é claro ao estabelecer:

"Art. 28.
O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
"

"Art. 208.
Avançar o sinal vermelho do semáforo ou o de parada obrigatória, exceto onde houver sinalização que permita a livre conversão à direita prevista no art. 44-A deste Código:
Infração - gravíssima; Penalidade - multa."

As provas anexadas aos autos
demonstra
m
que o condutor do veículo da apelante não respeitou a sinalização de parada obrigatória, invadindo a via preferencial e causando o acidente. Tal conduta caracteriza infração gravíssima, nos termos do art. 208 do CTB, e configura a culpa necessária para a responsabilização civil.

Assim,
a apelada se desincumbiu satisfatoriamente
do ônus da prova imposto pelo art. 373, I, do CPC
,
demonstrando
a culpa da apelante pelo acidente, o dano sofrido e o nexo causal entre ambos.

Por outro lado, cabia à apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como eventual culpa concorrente ou exclusiva da vítima, o que não ocorreu.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025